Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM INADEQUADA PROMOVIDA POR POLICIAIS LEGISLATIVOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a apreciação da alegação de cerceamento de defesa, em face da necessidade de inversão do ônus da prova, quando observado que a questão já foi enfrentada em despacho saneador e agravo de instrumento, acarretando a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Deixando o autor de apresentar provas da ocorrência de abordagem abusiva por parte de agentes da Polícia Legislativa do Distrito Federal e observado que, na verdade a abordagem foi promovida dentro da legalidade, tem-ser por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.